Tribunal: CARF
Processo: 11971.720070/2020-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Avito Ribeiro Faria
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.720070/2020-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.388 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
FOCO - SOLUCOES EM EDUCACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2020
DEFERIMENTO DE OPÇÃO. DÉBITO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
MOMENTO OPÇÃO. PARCELAMENTO.
O pedido de parcelamento restará formalizado quando acompanhado do prévio
pagamento da primeira prestação.
Formalizado o pedido de parcelamento, enquanto não vencido o prazo para a
opção, é de entender que houve, em tempo hábil, a regularização dos débitos, que
uma vez incluídos no parcelamento, suspendem a sua exigibilidade (art. 151, VI,
CTN), não havendo débitos impeditivos, no momento da opção, deferindo o
ingresso no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.720070/2020-79
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.720070/2020-79

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão, de no 109-001.008, proferido pela
7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O pedido de ingresso no Simples Nacional, para o ano de 2020, foi denegado
porque o contribuinte, após o prazo regulamentar, apresentava 4 (quatro) débitos fazendários,
conforme cópia de tela (fl. 61), nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17,
inciso V.
Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou que as pendências
impeditivas de sua opção pelo Simples Nacional, constante do Termo de Indeferimento teriam
sido resolvidas e quitadas, conforme Processo Administrativo n° 11971720026/2020-69. Que
não conseguiu formalizar o parcelamento dos débitos em questão no sítio da RFB porque a
empresa já possuía outro parcelamento ativo com os mesmos códigos de recolhimento.
Por não ter débitos fazendários com exigibilidade não suspensa, ao final, requereu o
acolhimento da presente manifestação de inconformidade e sua inclusão no Simples Nacional, em
01/01/2020.
A d. DRJ, não acatou as alegações e, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade:
Logo, conclui-se que, ao contrário do que alega o contribuinte, os débitos impeditivos
de sua opção pelo Simples Nacional para o ano de 2020 não foram regularizados com o
Processo Administrativo n° 11971720026/2020-69.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por meio postal em 19.5.2021 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR à fl. 106), apresentou Recurso Voluntário, em 18.6.2021, assim manejado
(fls. 70/76).
Defendeu a validade do parcelamento realizado presencialmente na RFB (dia
24.1.2020), pois, em virtude de um parcelamento já existente, não teria conseguido realizar um
novo através do sítio eletrônico.
Assim, sustentou que o parcelamento firmado preencheria as exigências
estabelecidas na Resolução no 140/2018, em seu art. 6o, §1o, qual seja, realizar o parcelamento
até o último dia útil de janeiro do respectivo ano para efetivar seu pedido de inclusão no simples
nacional.
Alegou que todo o débito em aberto teria sido parcelado e vem sendo quitado,
mesmo com a decisão de indeferimento do simples nacional para o exercício do ano de 2020,
tendo em vista que o contribuinte realizou da mesma forma o pedido em 2019, sendo este
integralmente deferido.
Segundo a Recorrente cópia de tela extraída do sistema do simples Nacional,
consultada no dia 04/02/2021, demonstraria que se encontrava no regime até 31/12/2020.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.720070/2020-79

Com relação ao pagamento da primeira parcela, que segundo o recorrido acórdão
era para ter sido efetivado até o dia 21/01/2020, foi paga no dia 23/01/2020, entendeu a
Recorrente que tal fato não justificaria a negativa do seu pedido, pois no próprio DARF consta
que o pagamento poderia ser realizado até o último dia útil do mês, qual seja, 31/01/2020, prazo
este também informado como data final para o ingresso no simples nacional. Assim, prossegue,
os pagamentos realizados até 31/01 devem ser aceitos como tempestivos.
Aduziu que em caso semelhante, referente ao acolhimento da empresa no Simples
Nacional no exercício de 2019, a RFB teria reconhecido o erro e deferido o seu ingresso, antes
mesmo da apresentação de Recurso. Na referida decisão teria sido atestado que o pagamento até
o dia 31/01/2019 estava correto e validado, tendo em vista que este é o verdadeiro prazo final
para o recolhimento da parcela.
Assim, para a Recorrente o precedente no ano de 2019 deve ser mantido para o
ano de 2020, do contrário gera uma insegurança absurda quanto aos procedimentos que vem
sendo adotados.
Desse modo, requer que o CARF mantenha o entendimento utilizado para o ano de
2019, evitando a insegurança causada com decisões distintas para os mesmos
procedimentos, acolhendo o pedido do contribuinte, ora Recorrente, para ser incluído no
regime do simples nacional desde 01/01/2020.
DA CONCLUSÃO
Após todo o exposto, requer que o CARF mantenha o entendimento utilizado para o ano
de 2019, conforme decisão em anexo, evitando a insegurança causada com decisões
distintas para os mesmos procedimentos, acolhendo o pedido do contribuinte, ora
Recorrente, qual seja, para ser incluído no regime do simples nacional desde 01/01/2020
até 31/12/2020, em decorrência do pagamento ter sido realizado de forma tempestiva
desde a sua primeira parcela até o presente momento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o Recurso Voluntário
oferecido pela contribuinte FOCO - SOLUÇÕES EM EDUCAÇÃO LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Assim, dele toma-se
conhecimento.
O litígio é decorrente do ato de indeferimento da opção pelo Simples Nacional,
para o ano de 2020, em virtude da existência de débitos tributários cuja exigibilidade não estava
suspensa, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, o qual
dispõe:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.720070/2020-79

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a opção
pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar no 123/2006, assim dispõe:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial na Resolução no 140, de 2018, cujo artigo 6o assim estabelece:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Segundo a Recorrente o pedido de parcelamento firmado presencialmente, em
24.1.2020, acompanhado do pagamento da primeira parcela realizado em 23.1.2020, preencheria
as exigências estabelecidas na Resolução no 140/2018, em seu art. 6o, §1o, qual seja, “realizar o
parcelamento até o último dia útil de janeiro do respectivo ano para efetivar seu pedido de
inclusão no simples nacional”.
O recorrido acórdão, por seu turno, sustentou que o pedido de parcelamento não
teria sido consolidado porque o contribuinte pagara fora do prazo, em 23.1.2020, as primeiras
parcelas de IRPJ e CSLL, cujos DARF’s teriam sido emitidos pelo sistema, com vencimento
para o dia 21.1.2020.
Pois bem.
Por tudo que consta nos autos, é possível verificar que o pedido de parcelamento,
protocolado em 24.1.2020, não teria sido cancelado por pagamento extemporânea da primeira
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.388 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11971.720070/2020-79

parcela, mas tão somente porque deveria ter sido realizado pela internet, posto que não havia
impedimento à sua negociação naquele canal de atendimento (fls. 53 e 54).
Neste sentido, informou a RFB que: “Neste caso, não foi verificado erro de fato
no indeferimento do pedido de opção, cuja ciência se deu em 13/02/2020...”
2. Como não consta impedimento para negociação na internet para o contribuinte,
orientamo–lo a efetuar o parcelamento no site (www.receita.economia.gov.br), através
de código de acesso específico para o parcelamento simplificado não previdenciário.
Ademais, o pagamento efetuado poderá ser abatido na nova negociação de
parcelamento, para tanto, faz-se necessário comparecer à unidade de atendimento da
RFB de sua jurisdição.
Assim, verifica-se que o indeferimento do pedido de parcelamento se deu por
questões meramente operacionais.
Destarte, sendo certo que em 23.1.2020 realizou-se o pagamento das primeiras
parcelas e em 24.1.2020 o contribuinte formalizou o pedido de parcelamento; é de entender que
houve, em tempo hábil, a regularização dos débitos, que uma vez incluídos no parcelamento,
suspendem a sua exigibilidade (art. 151, VI, CTN1), não havendo débitos impeditivos, no
momento da opção, deferindo-a.
Recurso Voluntário a que se dá provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento.

Fl. 113
DF CARF MF
Original